Tribunal: TJSP
Processo: 2022612-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2022612-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é agravado CARVALHO LEMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022612-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43520
2
Agravo de Instrumento no 2022612-97.2020.8.26.0000
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravado: Carvalho Lemos Sociedade de Advogados
Comarca: Guarulhos
Voto no 43520
Ementa: Tutela de urgência. Celebração de
acordo em primeiro grau, homologado por
sentença. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em sede de tutela cautelar antecedente, e que
deferiu a tutela de urgência, para determinar o restabelecimento das
linhas comerciais da autora (11) 2442-7286 e (11) 2885-7103 no
endereço situado na Avenida Dr. Carlos de Campos, no 548, Maia,
Guarulhos/SP, CEP 07114-230, administradas pela requerida, no
prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$
100,00, até o limite de R$ 3.000,00 (fls. 50).
A agravante sustenta, em síntese, que as alegações
do agravado não seriam verossímeis, estando ausentes os requisitos
para a concessão da tutela provisória. Asseverou que os documentos
juntados pela parte autora não seriam suficientes para demonstrar
que a ré não estaria se esforçando para cumprir a tutela deferida.
Outrossim, entende que o prazo concedido para o
cumprimento da obrigação, de 48 horas, seria irrisório, tornando
impossível o atendimento da medida. Pede que o prazo seja fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022612-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43520
3
entre 15 a 30 dias. Do contrário, afirma que haverá enriquecimento
sem causa da parte autora.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem efeito suspensivo.
É o relatório.
Analisando-se os autos originários, verifica-se que
as partes entabularam acordo, o qual foi homologado pela r.
Sentença proferida às fls. 153, extinguindo-se o processo, com
determinação de certificação imediata do trânsito em julgado.
Neste contexto, tem-se que o presente recurso
encontra-se prejudicado, ressaltando-se que a celebração de acordo
é ato incompatível com a vontade de recorrer.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator